Tribunal: CARF
Processo: 16561.720236/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720236/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.878 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97. PLANEJAMENTO FISCAL
INOPONÍVEL AO FISCO. INOCORRÊNCIA
A efetivação da reorganização societária, mediante a utilização de empresa
veículo, não resulta economia de tributos diferente da que seria obtida sem a
utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de
planejamento fiscal inoponível ao fisco. O “abuso de direito” pressupõe que o
exercício do direito tenha se dado em prejuízo do direito de terceiros, não
podendo ser invocada se a utilização da empresa veículo, exposta e aprovada
pelo órgão regulador, teve por objetivo proteger direitos (os acionistas
minoritários), e não violá-los. Não se materializando excesso frente ao direito
tributário, pois o resultado tributário alcançado seria o mesmo se não houvesse
sido utilizada a empresa veículo, nem frente ao direito societário, pois a
utilização da empresa veículo deu-se, exatamente, para a proteção dos
acionistas minoritários, descabe considerar os atos praticados e glosar as
amortizações do ágio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos, vencidos os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que
negavam provimento. Os Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone
manifestaram intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como
não formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).

Fl. 3638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de lançamento de IRPJ e CSLL decorrente da contabilização indevida de
despesas com amortização de ágio no anos-calendários de 2011 e 2012 no valor de R$
18.633.599,17 em ambos.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls 21/72, pela análise das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativas aos anos-
calendários 2011 e 2012, apresentadas pela Recorrente, foram identificadas amortizações de
ágio, declaradas nas linhas 55 das fichas 7A no valor de R$ 89.639.960,05 em 2011 e R$
91.117.501,20 em 2012.
Buscando identificar a origem dos mencionados ágios, a autoridade fiscal intimou
a contribuinte a apresentar diversos documentos e esclarecimentos. Diante dos esclarecimentos
prestados, relata as seguintes reorganizações societárias ocorridas nos anos de 2008 a 2012:
26/06/2008: KAVIEDES PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.352.780/0001-03 adquire
a totalidade das quotas da REMIL, sendo os alienantes COCA COLA, CMR e
ITACAN, pelo valor de R$ 495.839.409,27, mais uma dívida no valor de R$
14.007.000,00
 22/08/2008: KAVIEDES constitui a PRISTINE, com capital em dinheiro; 
21/10/2008: REMIL ingressa como quotista da PRISTINE, por meio de
integralização com ativos operacionais da REMIL - de quotas subscritas; 
14/11/2008: REMIL sofre cisão, com a parcela cindida composta da participação na
PRISTINE sendo incorporada pela KAVIEDES; 
01/12/2008: SPAL adquire as quotas da PRISTINE da KAVIEDES, pelo valor de R$
552.803.021,00 (valor de mercado conforme laudo da pessoa jurídica Apsis
Consultoria, considerando acréscimos decorrentes de variação cambial e atualização dos
juros incidentes sobre valores de mutuo tomados pela aquisição da REMIL). 
27/11/2009: Incorporação, pela SPAL, da REFRESCOS e da JURUBATUBA
 30/04/2012: Incorporação, pela SPAL, da DIXER No que diz respeito ao ágio,
esclareceu a contribuinte que a amortização realizada em 2011 e 2012 refere-se a:  Ágio pago pel
e posteriormente pela SPAL pelas quotas da PRISTINE, no valor de R$ 552.803.021,00  Ágio p
Fl. 3639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

acionistas minoritários, no valor de R$ 1.675.112,09, incorporada pela Spal em 27/11/20
acionistas minoritários, incorporada pela Spal em 27/11/2009;  Ágio pago pela DIXER por ações
valor de R$ 1.307.760,60, incorporada pela SPAL em 30/04/2012;
Já em relação à forma de pagamento do ágio na aquisição da PRISTINE, esclareceu a
fiscalizada que se deu da seguinte forma:  Quitação de mútuo anteriormente desembolsado pe
valor de R$ 372.729.775,00. Foi apresentado o contrato de mútuo e esclarecido que a
quitação se deu em 01/12/2008 com a entrega de quotas da PRISTINE na mesma data;  Assunção
valores:
DIXER - R$ 29.602.312,00;
AMERICAN - R$ 9.205.083,00;
KRISTINE CV - R$ 127.258.852,00;
Vendedores da REMIL - R$ 14.007.000,00.
Após intimada a esclarecer as vantagens obtidas com a incorporação da PRISTINE, a
SPAL informou, em síntese, que:
“para que as contingências então existentes - que são de responsabilidade da Vendedora
- ficassem segregadas, os ativos operacionais da Remil foram transferidos a título de
aumento de capital para a Pristine. Com isso, a Pristine passou a exercer todas as
atividades operacionais antes conduzidas pela Remil, inclusive com os mesmos
empregados, os quais também foram transferidos. Portanto, toda a substância
econômica da Remil foi transferida para a Pristine.”
Quanto aos fundamentos dos ágios, foram apresentados os seguintes laudos de
avaliação:  Laudo solicitado pela DIXER, tendo por objeto a avaliação da SPAL
– sem data;  Lau
do solicitado pela KAVIEDES, tendo por objeto a avaliação da REMIL – data do
laudo 11/11/2008;  Laudo solicitado pela SPAL, tendo por objeto a avaliação da PRISTINE
– data do
laudo 17/12/2008;  Laudo solicitado pela FEMSA, tendo por objeto a REFRESCOS
e a SPAL – data do
laudo 28/09/2007.
Após o relato das operações acima descritas, a autoridade fiscal atesta que foram
apresentados os seguintes contratos de assunção de dívidas, fls.1392 a 1406:
a) contrato de assunção de dívida celebrado entre SPAL e KAVIEDES, tendo
como objeto parte da dívida dessa sociedade com a DIXER (fls. 1392 a 1394);
b) Contrato de assunção de dívida celebrado entre SPAL e KAVIEDES, tendo
como objeto a dívida dessa sociedade com a KRISTINE CV (fls. 1395 a 1401);
c) Contrato de assunção de dívida celebrado em 01/12/2008, entre SPAL e
KAVIEDES, tendo como objeto a dívida dessa sociedade com a AMERICAN em Contrato de
Mútuo de 27/11/2008 (fls. 1402 a 1404);
d) Contrato de assunção de dívida celebrado entre SPAL e KAVIEDES, em
01/12/2008, sem anuência das credoras, COCA COLA, CMR e ITACAN (fls. 1405 a 1406).
Atesta também que foram apresentados os seguintes comprovante de desembolso
da SPAL e da DIXER para a empresa KAVIEDES (fls. 1383 a 1385)
Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

a) TED no 276408 emitido às 11:19 do dia 26/06/2008, tendo como remetente
SPAL (Unibanco, ag 0352, cta 100524-3) e favorecida KAVIEDES (Itau, ag 0912-0, cta
094281), no valor de R$ 329.050.000,00.
b) Comprovante de transferência bancária Banco Bradesco datado de 30/10/2008,
de SPAL para KAVIEDES no valor de R$ 8.851.000,00 c) TED Banco Unibanco no 276099
emitido às 10:56 do dia 30/10/2008, tendo como remetente SPAL (Unibanco, ag 0352, cta
1000524-3)e favorecida KAVIEDES (Itau, ag 0912-0, cta 094281), no valor de R$
13.961.000,00 d) TED no 276099 emitido às 11:18 do dia 26/06/2008, tendo como remetente
DIXER (Unibanco, ag 0352, cta 100685-2) e favorecida KAVIEDES (Itau, ag 0912-0, cta
094281), no valor de R$ 60.000.000,00.
O presente litígio refere-se ao ágio amortizado em razão do negócio que envolve a
aquisição da PRISTINE, considerada pela Autoridade Fiscal uma “empresa veículo” criada
apenas para intermediar a aquisição da REMIL pela SPAL operacionalizada pela KAVIEDES
qualificada como “empresa de prateleira”, cuja constituição viabilizou um acréscimo no valor do
ágio efetivamente havido no negócio.
O ágio registrado pela KAVIEDES pelas quotas da REMIL foi no valor de R$
367,8 mil e posteriormente pela SPAL pelas quotas da PRISTINE, no valor de R$ 448,8 mil. Ou
seja, surge um novo ágio de R$ 80,4 mil, relacionado ao mesmo investimento.
A Autoridade Fiscal, à luz do Contrato de Quota Purchase Agreement, fl. 2156,
aplicou os juros SELIC entre a data da aquisição, 01/05/2008, e a data do fechamento do
negócio, 26/06/2008, chegando a um preço final da REMIL de R$ 496.514.141,52, o qual tomou
por base para determinar o ágio. Esse preço, segundo a KAVIEDES, foi de R$ 495.839.409,27,
mais R$ 14.007.000,00 em dívidas assumidas, e para a SPAL, o preço teria sido R$
552.803.021,52.
Concluiu a autoridade fiscal que a efetiva interessada na aquisição da REMIL foi
a SPAL, que visava a aquisição dos ativos dessa sociedade, para ampliação da capacidade
operacional da SPAL.
- A SPAL não foi capaz de comprovar em sua integralidade o valor pago a título de
aquisição das quotas da REMIL, e que sendo a PRISTINE uma “empresa-veículo”, o
ágio deve ser calculado tendo por base a diferença entre o valor pago pelo grupo SPAL
e o valor contábil da REMIL.
- Como ficou claro, a PRISTINE era uma sociedade de curta duração, não operacional,
criada unicamente para abrigar os ativos da REMIL e posteriormente ser incorporada.
Carece de qualquer fundamento que seu valor operacional, de mercado e rentabilidade
futura seja diferente do da REMIL.
Cientificada a ora Recorrente apresentou a impugnação de fls. 2476/2532, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) o ágio amortizado obedece permissivo legal do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77, tendo fundamento na lucratividade futura da PRISTINE e que não se pode assumir
que, somente por serem do mesmo grupo econômico, não existam. razões para que houvesse
essa diferença de preço.
b) A aquisição da REMIL pela KAVIEDES, com a transferência do acervo
operacional da REMIL a título de aumento de capital na PRISTINE, e posterior transferência das
quotas da PRISTINE para a KAVIEDES por meio cisão da REMIL ocorreu justamente para que
seus ativos operacionais fossem transferidos à PRISTINE, e teve como objetivos segregar o ativo
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

operacional dos processos administrativos e judiciais da adquirida, de forma que esses processos
“que sem dúvida estão sob a responsabilidade do Grupo Coca-Cola Femsa, fossem isolados de
maneira a não afetar a condução dos negócios operacionais”, nem dificultar a obtenção de
certidões negativas.
c) Se a própria IMPUGNANTE tivesse tomado os empréstimos para fazer a
aquisição (empréstimos esses que totalizariam R$ 180.073.247,00, se descontada a parcela de
recursos que a IMPUGNANTE emprestou para a KAVIEDES), as despesas de juros e variação
cambial teriam sido reconhecidas imediatamente pela IMPUGNANTE, e não sob forma diferida
como parte do ágio amortizado em cinco anos. Em suma, o procedimento adotado pela
Impugnante causou um benefício ao Erário, e não ao contrário.
d) As operações de aquisição da REMIL e da PRISTINE foram dois negócios
jurídicos distintos e autônomos, e que o ágio gerado pela aquisição da PRISTINE não se
confunde – nem pode ser considerado o mesmo – que o ágio gerado na aquisição da REMIL pela
KAVIEDES.
e) O ponto de coincidência entre as duas aquisições – da REMIL pela
KAVIEDES, e da PRISTINE pela IMPUGNANTE - se baseia no fato de, em ambos os casos,
trata-se de amortização de ágio com base em rentabilidade futura do mesmo negócio: produção e
venda de produtos Coca-Cola principalmente no Estado de Minas Gerais.
f) Sobre o pagamento do preço, também não há inovação na comparação com as
respostas às intimações durante o procedimento fiscal, ou seja, que o preço da compra da
PRISTINE foi pago em compensação de crédito de mútuo devido pela KAVIEDES (R$
372.729.775,00), somado a assunção de dívidas da KAVIEDES, perante a Dixer (no valor de R$
29.602.312,00), American Participações (R$ 9.205.083,00), Kristine Overseas S.A. de CV (R$
127.258.852,00) e com os Vendedores da REMIL (R$ 14.007.000,00).
g) os valores dos empréstimos assumidos foram efetivamente pagos pela SPAL
nas respectivas datas de vencimento (Doc. 04), à exceção do montante anteriormente
desembolsado pela Dixer que, incorporada posteriormente à SPAL, teve o crédito liquidado por
confusão. E conclui: Assim, não restam dúvidas de que o preço de aquisição foi integralmente
desembolsado pela SPAL, seja diretamente, seja por meio da Dixer, da qual ela é sucessora
universal em função da incorporação h) Que as TED ́s juntadas durante à fiscalização
comprovam os pagamentos.
i) O valor pago pela IMPUGNANTE à KAVIEDES, superior ao custo de
aquisição “geraram ganho de capital que foi oferecido à tributação, conforme informação da
própria KAVIEDES j) Existe razoabilidade econômica no negócio, e os erros e inconsistências
apontadas no Laudo pela Autoridade Fiscal não comprometem a sua fidedignidade. O custo da
REMIL para a KAVIEDES não corresponde apenas ao valor efetivamente despendido no
negócio, mas também contempla juros e variação cambial no período: devem ser acrescido os
juros e a variação cambial arcados pela KAVIEDES (fl. 2495):
l) partir do momento em que tais despesas foram incorridas pela KAVIEDES e
computadas por esta para a formação do preço a cobrar da IMPUGNANTE, pode-se afirmar que
essas despesas foram, do ponto de vista econômico, “convertidas” em ágio que a IMPUGNANTE
somente pode amortizar no decorrer de cinco anos. Alega também que "como os juros foram
estabelecidos com base em parâmetros de mercado, e a variação cambial nada mais é do que o efeito da
variação do preço do dólar dos EUA conforme também o mercado, a IMPUGNANTE entendeu como
razoável a inclusão desses valores para se chegar ao preço final do negócio"
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

m) Sobre a lucratividade da PRISTINE, a Impugnante afirma que apresentou
Relatório de estudos de sinergia acerca do qual a Autoridade Fiscal nada mencionou.
n) Destaca, ainda, que foi desconsiderado no preço da PRISTINE a dívida de R$
14.007.000,00, de tal maneira que, o preço efetivamente cobrado pelas quotas da REMIL foi de
R$ 509.839.416,27 e não R$ 495.839.409,27.
o) Questiona a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
b) Alega a confiscatoriedade da multa de ofício de 75%.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA negou
provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
JUROS INCIDENTES SOBRE A MULTA.
Na constituição do crédito tributário de ofício os juros de mora e a multa são calculados
sobre o principal. Após o prazo para impugnação ou pagamento, não ocorrendo este, o
montante do lançamento é classificado como débito para com a União decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do caput do art. 61 da Lei no 9.430/96, e inclui todas as rubricas, dentre as quais
a multa de ofício.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas vigentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
PESSOA
JURÍDICA
BENEFICIÁRIA.
IDENTIFICAÇÃO.
A pessoa jurídica a que se refere o caput do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, é o
“contribuinte” mencionado pelo caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, ou
seja, a pessoa jurídica beneficiária da dedutibilidade antecipada da despesa de ágio é
aquela que, por ocasião da aquisição da participação, efetuou o desembolso dos
recursos, real investidor para fins da amortização que decorre do encontro, no mesmo
patrimônio, da participação societária adquirida com o ágio pago por essa participação.
Em face dessa “confusão patrimonial” entre o investimento e o ágio pago pela sua
aquisição, somente nessa situação a legislação admite que o contribuinte considere
perdido o seu capital investido com o ágio e, assim, deduza a despesa que ele teve
quando da sua aquisição.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97.
Em regra, o ágio gerado em operação entre empresas não ligadas, atendidos os
requisitos legais, deve compor o custo do investimento, sendo dedutível somente no
momento da alienação de tal investimento (inteligência do art. 426 do RIR/99).
A exceção trazida pela Lei no 9.532/97, pressupõe uma efetiva reestruturação societária
na qual a investidora absorve parcela do patrimônio da investida, ou vice-versa,
comprovado o fundamento do ágio e o desembolso correspondente.
ÁGIO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
EMPRESA
‘VEÍCULO’.
IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO.
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

A amortização do ágio oriundo de operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco,
deve decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificiais e formalmente
revelados em documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal.
A ausência de um efetivo dispêndio (sacrifício patrimonial) revela a falta de substância
econômica das operações. A utilização de sociedade veículo, de curta duração, quando
ausente o propósito negocial, constitui prova da artificialidade daquela sociedade e das
operações nas quais ela tomou parte, notadamente quando dessa reorganização surgiu
novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei. A operação levada a
termo nesses moldes deve ser desconsiderada para fins tributários, sem que seja
necessário demandar a nulidade das operações societárias praticadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2011, 2012 LANÇAMENTOS REFLEXOS. DECORRENTES. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos
geradores e elementos probantes.
Os fundamentos utilizados pela decisão recorrida foram, resumidamente, os
seguintes:
35. Denomina-se ágio interno ou intragrupo o ágio gerado dentro de um mesmo grupo
econômico, ou seja, é gerado numa operação de reorganização societária na qual o
alienante da participação societária e o adquirente desta pertencem ao mesmo grupo
econômico, possuindo ambos o mesmo quadro societário/acionário e/ou os mesmos
controladores, embora tenham personalidades jurídicas distintas.
36. Nesse sentido, quando a operação societária que deu origem ao ágio é realizada
intragrupo, as normas contábeis não autorizam a sua dedutibilidade, e por consequência,
também não há amparo para que seja admitida a dedutibilidade fiscal: se o intangível
gerado internamente não é ativo para a Contabilidade, o lucro líquido e, por
conseguinte, o lucro real não pode ser reduzido por um encargo que nada mais é do que
a alocação, pro rata temporis, de um ativo inexistente. O ágio cuja dedutibilidade é
admitida contabilmente é o decorrente de uma transação entre partes independentes e
não relacionadas.
(...)
41. Por isso, na jurisprudência, são aspectos relevantes para determinação da
dedutibilidade do ágio: a sua origem entre partes independentes, a determinação
consistente do fundamento econômico do ágio, a existência comprovada do efetivo
pagamento, o que geralmente não acontece nas operações entre empresas sob mesmo
controle.
42. Em resumo, o ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco,
deve decorrer de atos econômicos efetivamente existentes. O ágio ou a parcela deste
gerada de forma interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem prova do
desembolso que lhe corresponda, e com a utilização de empresa de curta duração
(sociedade veículo) torna inválida sua amortização, sem que seja necessário demandar a
nulidade das operações societárias praticadas.
43. No caso, a Impugnante afirma, item 3.2 da Impugnação, fl. 2490, que foi
reconhecido no TVF a efetividade dos pagamentos realizados para a aquisição da
PRISTINE, entretanto, nos textos que transcreve do TVF, a conclusão é diametralmente
oposta, afirmando a Autoridade Fiscal que:
(...) a fiscalizada não logrou êxito em apresentar o efetivo desembolso de recursos na
compra das ações da REMIL, alegando principalmente contrato de confidencialidade
assinado pela KAVIEDES (fl. 2493).
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

44. Com base nos documentos apresentados, o que fica comprovado é:  Na data da efetivaçã
transferem recursos para a KAVIEDES no montante, respectivamente de R$
329.050.000,00 e R$ 60.000.000,00.  Em 30/10/2008, véspera da segregação do ativo operac
L, datada de
01/11/2008, a SPAL transfere para a KAVIEDES recursos da ordem de R$
22.812.000,00.
45. Também não foi comprovado o pagamento às vendedoras da REMIL (COCA
COLA, CMR e ITACAN), nem à KAVIEDES.
46. Não foram apresentados documentos que comprovassem que as transferências
efetuadas pela SPAL para a COCA COLA, CMR e ITACAN, no total de RS
12.812.833,00 em 08/10/2009 com a finalidade de ‘pagamento de fornecedores’ se
referiam, na verdade, a quitação de mútuo. Aliás, não foi apresentado documento que
comprove os mútuos, nem as supostas credoras assinaram o título de assunção de dívida
celebrado entre a KAVIEDES e a SPAL.
47. Quanto aos extratos bancários da cliente AMERICAN PARTICIPACOES LTDA,
contêm registros de resgate de aplicação financeira em 28/11/2008 - RENDA FIXA
BBB – no valor de R$ 9.200.074,31, e aplicação de R$ 9.200.000,00 em 01/12/2008;
logo, não comprovam qualquer pagamento feito pela SPAL.
48. A KAVIEDES, por sua vez, não comprovou qualquer pagamento (...)
51. Quanto ao valor de R$ 14.007.000,00, devidos pela KAVIEDES, junto aos
vendedores da REMIL, foi apresentado contrato particular de assunção de dívida entre a
SPAL e KAVIEDES em 01/12/2008, fls. 1405/1406, constando que:
“CONSIDERANDO QUE em 30 de maio de 2008, Kaviedes celebrou um Quota
Purchase Agreement ("Contrato de Compra de Quotas") com Coca-Cola indústrias
Ltda, CMR Indústria de Refrigetantes Ltda, Itacan Refrigerantes Ltda (as
"Vendedoras"), através do qual a KAVIEDES assumiu diversas obrigações, dentre as
quais a de eventualmente efetuar um pagamento às Vendedoras de acordo com a
Cláusula 2.3 do Contrato de Compra de Quotas, o qual veio a se apurar, no valor de RS
14.007.000,00 (Quatorze milhões e sete mil reais);
52. No entanto, não consta nos autos o acordo entre o Comprador e os Vendedores
sobre itens de que trata a Cláusula 2.3 do Contrato de Compra de Quotas, bem como o
contrato, assinado por LUIZ e EDUARDO, representantes da SPAL não possui
anuência dos credores, (TVF fl. 52) representantes das Vendedoras, quando o artigo 299
do Código Civil requer o consentimento expresso do credor 53. Anote-se: consta em
Balanço Patrimonial da Impugnante que o ágio na compra da PRISTINE registrado pela
SPAL foi amortizado no primeiro mês considerando uma expectativa de realização em
9 anos. A partir de 1o de janeiro de 2009 o ágio não foi mais amortizado para fins
contábeis, estando sujeito a análises anuais de seu valor recuperável. (fl. 1644 – BP
31/12/2008, Nota 10.g e fl. 1647 – BP 31/12/2010, Nota 2.i).
(...)
58. Notadamente, a SPAL transferiu para a KAVIEDES recursos da ordem de R$
329.050.000,00 sem qualquer documento que formalizasse essa operação, pois o
contrato de mútuo data de 16/10/2008, ou seja quase 4 meses após a entrega dos
recursos ocorrida em 26/06/2008.
59. Não é verossímil que recursos nesse montante seja entregue por uma empresa a
outra informalmente, pois é princípio do direito e da contabilidade, a autonomia
patrimonial ̶ Princípio da Entidade ̶ , que tende a proteger os investidores, os sócios
minoritários, os trabalhadores, o interesse público; Princípio este que se reflete na
excepcionalidade da medida drástica da desconsideração da personalidade jurídica.
65. A autuação na SPAL se justifica exatamente em razão desse interesse que se
apresenta desde o início da negociação, estando claramente demonstrado que a
Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

KAVIEDES e a PRISTINE foram constituídas apenas com esse objetivo, não havendo,
portanto, fundamento no ágio gerado nas operações que sucederam ao pagamento e
fechamento da compra da REMIL do Grupo Coca Cola.
66. Também está comprovado que a KAVIEDES e a PRISTINE não possuíam lastro
financeiro para a aquisição da REMIL, e que o negócio foi viabilizado com recursos
fornecidos pelo Grupo Econômico FEMSA, notadamente pela SPAL, que direta e
imediatamente mobilizou recursos, bem como de forma indireta e mediata,
incorporando a credora DIXER, bem como assumindo as dívidas com demais
mutuantes.
Quanto à alegação da impugnante de que se houvesse sido a adquirente direta das
quotas da REMIL ao invés de ágio adicional objeto do presente lançamento teria tido um efeito
tributário imediato de dedução dos juros e da variação cambial do período, num ano em que
obteve lucro real, assim se manifestou a decisão recorrida:
68. O argumento é improcedente. Não há que se falar em encargos monetários sobre R$
432.729.775,00, que correspondem à parte do preço do negócio que foi suportada pela
Impugnante, direta (R$ 372.729.775,00) ou indiretamente – dívida “liquidada por
confusão”, na incorporação da DIXER (R$ 60.000.000,00). Ou seja, do valor do preço
pago em 26/06/2008, R$ 495.839.409,27, restam apenas R$ 63.109.634,27 e R$
14.007.000,00, sobre os quais poderia haver incidência de juros, segundo o regime de
competência, nos limites dos termos contratados e mediante comprovação.
69. Ademais, os encargos porventura relacionados ao passivo da KAVIEDES não têm o
condão de justificar ágio por rentabilidade futura da PRISTINE (REMIL), tenha a
SPAL assumido ou não qualquer parcela do passivo.
70. Convém também anotar que sob nenhum “ponto de vista” despesas financeiras se
“convertem” em ágio, nem se confunde preço com ágio fundamentado em rentabilidade
futura, que também não decorre do que a “IMPUGNANTE entendeu como razoável”
(vide fls. 2496 a 2498).
71. Enfim, a referida despesa financeira não integra o preço do negócio; se comprovada,
o que não foi, poderia constituir despesa financeira sobre empréstimos a terceiros não
integrantes da relação jurídica lá estabelecida; independentemente de o recurso ter sido
aplicado nesta aquisição, em qualquer outro ativo, na quitação de passivo, ou mesmo
como capital de giro ou qualquer outra destinação.
Quanto à alegação da Impugnante de que a KAVIEDES ofereceu à tributação o
ganho de capital sobre o ágio que resultou do négocio da PRISTINE, a decisão recorrida
argumentou que:
74. Esse também não é argumento válido. Não cabe à Impugnante valorar as
informações que constam no Doc. 05 (fl. 2678) - página de DIPJ - Ficha 06A –
Demonstração do Resultado da KAVIEDES, ano-calendário 2008; seja a receita da
Linha 23 - Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo, sejam as
despesas das Linhas 36.(-)Variações Cambiais Passivas = R$ 47.652.436,00, e despesas
financeiras da Linha 40 = R$ 28.587.169,29, seja o ágio amortizado no valor de R$
22.989.479,82, Linha 43.
Por fim, conclui a decisão recorrida:
76. Concluindo, quanto ao fundamento do ágio, a Autoridade Fiscal não nega a
existência da expectativa de rentabilidade futura, apenas limita essa expectativa ao valor
apurado quando da aquisição da REMIL pelo Grupo FEMSA. As razões da Autuante
encontram eco nas palavras da Autuada, segundo a qual o ágio baseia-se em
rentabilidade futura do mesmo negócio, no mesmo mercado, e se pode acrescentar:
aferida no mesmo momento (Laudo APIS de 11/11/2008, fl. 949 e Laudo APIS de
17/12/2008, fl. 1059), fl. 2489:
Fl. 3646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

Cientificada (fls. 3038) a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls.
3042/3124, no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) Quanto à justificativa econômica do ágio pela aquisição da empresa
PRISTINE alega a Recorrente que desde a fiscalização foi apresentado o laudo que previa como
fundamento a lucratividade futura;
b) Quanto ao efetivo pagamento: Ao analisar a decisão recorrida verifica-se que
ela reconhece que 97% dos pagamentos (R$ 411.862.000,00), informados pela Recorrente foram
de fato realizados e apenas 2,83% não teriam sido comprovados;
c) Ausência de documento que formalizasse o contrato de mútuo entre a
SPAL e a KAVIEDES. No tocante a alegação da decisão recorrida que "a SPAL transferiu para
a KAVIEDES recursos da ordem de R$ 329.050.000,00 sem qualquer documento que
formalizasse a operação, pois o contrato de mútuo data de 16/10/2008, ou seja quase 4 meses
após a entre dos recursos ocorrida em 26/06/2008. Não é verossímel que recursos nesse
montante sejam (sic) entre por uma empresa a outra informalmente", Recorrente argumenta que
o contrato de mútuo original ocorreu em 23/06/2008, portanto, três dia antes de transferência de
valores e que tal fato está comprovado pelo Instrumento Particular de quitação de fls. 1390/1391;
d) Ausência de anuência do credor em relação a assunção entre a SPAL e a
KAVIEDES . De acordo com o acórdão recorrido a assunção de dívida não seria válida, tendo
em vista que do contrato não constou a concordância dos credores nos termos do artigo 299 do
Código Civil. A Recorrente alega que, de acordo com o referido artigo (art. 299), a anuência do
credor é relevante apenas para fins de exoneração do devedor original. Sendo assim, o fato da
SPAL ter assumido dívidas para adquirir quotas da PRISTINE não desnatura o fato de que o
pagamento da SPAL para a KAVIEDES efetivamente ocorreu.
e) Quantificação do ágio dedutível. Alega a Recorrente que o valor efetivamente
despendido pela KAVIEDES para aquisição da REMIL não havia sido apenas correspondente ao
valor desembolsado para as vendedoras, mas também contemplava os valore de juros e variação
cambial desde a aquisição da REMIL. Não fosse assim, a venda das quotas se daria por valor
menor do que o efetivamente despendido para aquisição.
f) Ágio gerado entre empresas do mesmo grupo - Alega a Recorrente que a
vedação do ágio entre partes relacionadas só passou a existir a partir da publicação da Lei no
12.973/2014. Sendo assim, à época em que realizada a operação questionada não havia norma
jurídica que vedasse o aproveitamento do ágio gerado em transações entre empresas do mesmo
grupo econômico.
g) Do propósito negocial - Alega a Recorrente que a transferência do acervo
operacional da REMIL a título de aumento de capital na PRISTINE, e posterior transferência das
quotas da PRISTINE para KAVIEDES por meio da cisão da REMIL ocorru ara que seus ativos
operacionais fossem transferidos à PRISTINE. Assim, na medida em que os ativos e passivos
operacionais da REMIL foram transferidos para a PRISTINE, o relatório denominado "Processo
de Integração da REMIL" cumpre com o objetivo de demonstrar as reduções de custos, aumento
de lucratividade e eficiência operacional.
h) Necessária adição ao preço de aquisição das dívidas no valor de R$
14.000.007,00 relativa à aquisição da REMIL - Por fim, alega a Recorrente que ainda que não
sejam acatados os argumentos suscitados devem ser incluídos os valores relativos à assunção de
dívidas da REMIL no preço de aquisição. Ao realizar a referida inclusão a glosa do ágio de R$
18.633.599,17 deveria ser reduzida em R$ 2.800.001,40 por cada um dos anos, ou seja, R$
Fl. 3647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

5.600,002,80, que representa 2/5 de R$ 14.000,00, com o consequente recálculo e redução do
valor lançado.
i) Requer a exclusão dos juros sobre multas e da multa de 75% tendo em vista sua
natureza confiscatória;
Tendo em vista a alegação da Recorrente de que o sobrepreço pago pela
Recorrente como ágio equivalem à despesas financeiras e que estas seriam aptas a justificar o
sobrepreço na venda da empresa PRISTINE, esta turma , por meio da Resolução 1402-000.866,
decidiu converter o julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade fiscal
prestasse os seguintes esclarecimentos:
a) O montante superior ao registros dos ativos e demais bens do patrimônio liquido
equivale ou se aproxima do valor das despesas financeiras e demais encargos
correspondente aos empréstimos envolvidos na transação, bem como se houve
pagamento de Imposto de Renda sobre ganho de capital em ambos os ágios pela
alienante KAVIEDES, manifestando-se por meio de relatório conclusivo;
b) Dê vista ao contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

Em resposta, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes (DEMAC/SPO) – Divisão de Fiscalização, elaborou o relatório de fls. 3534/3549,
no qual concluiu:
De fato, se a comparação for feita com base nos valores totais investidos, temos, de um
lado um investimento total realizado pela KAVIEDES para aquisição da REMIL no
valor de R$ 509.839.416,27, e de outro, um investimento total realizado pela SPAL para
aquisição da PRISTINE no valor de R$ 552.803.021,49, perfazendo uma diferença de
R$ 42.963.605,22. Neste caso, as despesas financeiras e de variação cambial incorridas
pela KAVIEDES no montante de R$ 76.239.606,74 são mais que suficientes para
justificar a diferença calculada. (fls. 3546)
De fato, somando-se os valores de R$ 59.616.161,24 (IRPJ) e R$ 20.368.708,15
(CSLL) hipoteticamente calculados, tem-se um total de R$ 79.984.869,39, inferior aos
R$ 103.367.330,36 (R$ 76.809.147,25 [IRPJ] + R$ 26.558.183,11 [CSLL]) que
efetivamente foram apurados na DIPJ da SPAL. (fls. 3547)
Em seguida, a diligenciada responde ao questionamento quanto ao pagamento de
imposto de renda sobre ganho de capital por parte da KAVIEDES. Vejamos
(...)
Resumindo as informações acima prestadas, tem-se no cálculo do ganho de capital
apresentado pela KAVIEDES um valor de alienação de R$ 552.803.000,00 (R$ 104.561
+ R$ 344.842), subtraído de um custo de aquisição de R$ 449.403.000,00 (R$ 9.205 +
R$ 29.602 + R$ 127.259 + R$ 372.730 + 12.613 + 1.394), resultando num ganho de
capital de R$ 103 milhões.
Entretanto, analisando novamente a DIPJ da KAVIEDES referente ao ano-calendário de
2008, apresentada pela diligenciada e reproduzida no quadro por ela elaborado,
verificamos que o resultado líquido do período foi negativo, vejamos a seguir:
(...)
Observe que os R$ 103.242.749,04 lançados como Ganhos na Alienação de
Participação Societárias foram absorvidos pelas próprias despesas financeiras (R$
28.587.169,29) e variações cambiais (R$ 47.652.436,00) já analisadas, bem como por
uma amortização contábil do ÁGIO PRISTINE (R$ 22.989.479,82), por uma
equivalência patrimonial negativa (R$ 11.972.055,11) e por despesas operacionais (R$
1.183.122,62), resultando em Prejuízo de R$ 9.141.513,80.
Fl. 3648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

Já na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo de CSLL, foram anulados os efeitos
da equivalência patrimonial (adicionando-se R$ 11.972.055,11), resultado em uma base
de cálculo do IRPJ e da CSLL de apenas R$ 2.830.541,31.
(...)
Considerando que o ganho de capital de R$ 103.242.749,04, seria esperado um
recolhimento de R$ 25.786.687,26 de IRPJ (15% + 10% de adicional) e R$
9.291.847,41 de CSLL (9%), totalizando R$ 35.078.534,67 de tributos pagos.
Entretanto, a base de cálculo de R$ 2.830.541,31 apurada pela KAVIEDES resultou
numa apuração de IRPJ no valor de R$ 683.635,33 e de CSLL no valor de R$
254.748,72, totalizando R$ 938.384,05 de tributos.
Compulsando-se a DCTF da KAVIEDES, referente ao 2o semestre de 2008 (fls.
3529/3533), verifica-se que estes valores foram lá lançados como tendo sido pagos. No
entanto, tais valores representam apenas 2,68% da tributação esperada para o ganho de
capital auferido.

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 3557/3575, na qual
afirma que a diligência, embora tenha alegado ausência de recolhimento sobre o ganho de capital
nas duas operações, reconheceu que:
a) Sim, o sobrepreço pago pela RECORRENTE na aquisição da PRISTINE, em
comparação ao preço pago pela KAVIEDES na aquisição da REMIL, tem uma
correlação direta com os gastos financeiros incorridos no período entre uma e outra
aquisição;
b) Sim, a KAVIEDES ofereceu 100% do ganho auferido à tributação, e os IRPJ e CSLL
pagos refletem a aplicação da legislação tributária, que permite até os dias atuais o
abatimento das perdas e prejuízos operacionais do próprio ano com o ganho de capital
auferido na venda de participação societária.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo extenso relatório, as questões controvertidas suscitadas
pelas partes são as seguintes: a) existem dois ágios distintos (um relativo a compra da REMIL
pela empresa KAVIEDES e outro da empresa PRISTINE pela SPAL) tal como alega a
Recorrente? b) O denominado ágio interno era aceito pela jurisprudência do CARF e somente
passou a ser vedado com a publicação da Lei no 12.973/14? c) É possível que as despesas com
juros e variação cambial sejam convertidas em ágio como alega a Recorrente?
São essas as questões que passaremos analisar a seguir
1) CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O ÁGIO
Fl. 3649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

O ágio é instituto que inicialmente foi tratado no Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977, fundamento legal do art. 385 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, abaixo:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
O referido artigo estabelecia, em seu parágrafo 2o, que, no momento da
contabilização do ágio deve-se indicar o seu fundamento econômico dentre os seguintes:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ao custo
registrado na sua contabilidade;
II - valor da expectativa de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III. fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O que se questiona nos autos é exatamente a ausência de fundamento do ágio em
rentabilidade futura. Isso porque, durante o trabalho fiscal a fiscalizada, embora tenha juntados
laudos de avaliação distintos para o registro dos ágios da KAVIEDES e da PRISTINE, não
conseguiu demonstrar quais as razões que justificariam o lançamento do ágio na incorporação da
PRISTINE pela Recorrente que não fossem aquelas já suscitadas para aquisição da REMIL.
Conforme, observa o Relatório Fiscal (fls. 29) ao ser intimada a esclarecer as
vantagens obtidas com a incorporação da PRISTINE a SPAL (ora Recorrente), informou:
“para que as contingências então existentes - que são de responsabilidade da Vendedora
- ficassem segregadas, os ativos operacionais da Remil foram transferidos a título de
aumento de capital para a Pristine. Com isso, a Pristine passou a exercer todas as
atividades operacionais antes conduzidas pela Remil, inclusive com os mesmos
empregados, os quais também foram transferidos. Portanto, toda a substância
econômica da Remil foi transferida para a Pristine.
Assim, na medida em que os ativos operacionais da Remil, incluindo funcionários,
ativos fiscos e etc foram transferidos para a Pristine, o relatório denominado "Processo
de Integração da Remil, no entender da Requerente, cumpre com o objetivo de
demonstrar as reduções de custos, aumentos de lucratividade, eficiência operacional.
(grifamos)
A partir das fls. 37 do TVF (fls. 57 do e-processo) a fiscalização faz a comparação
entre os dois laudos e conclui que "a despeito da avaliação de empresas distintas, os laudos são
em si semelhantes, o que se nota do resumo da rentabilidade operacional indicada pela
consultoria. Essa rentabilidade está diferenciada somente pelo período em exame, bem como
pela caracterização do objeto de avaliação(...) Tamanha é a semelhança, que em determinadas
partes dos laudos há confusão das empresas avaliadas (p.ex. pg. 16 de ambos os laudos,
constando que "A REMIL, vendeu...).
É importante ressaltar que não estou fazendo uma análise do mérito dos referidos
laudos para a qual entendo não possuir competência jurídica ou técnica. O que o trabalho fiscal
demonstrou é que não existe fundamento autônomo para apuração da rentabilidade futura da
empresa PRISTINE que não aqueles já utilizados para justificar o ágio apurado quando da
aquisição da REMIL.
Fl. 3650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

Como bem observado pelo Conselheiro Pauto Mateus Ciccone, quando do
julgamento do Ac. 1402-002.336, a presença e dedutibilidade da despesa com amortização de
ágio exige:
a) a efetiva aquisição dos controles acionários;
b) que o custo de aquisição seja superior ao patrimônio líquido das
participações societárias adquiridas;
c) haver fundamento econômico baseado na expectativa de rentabilidade
futura;
d) ocorrer o efetivo pagamento da aquisição da participação societária;
e) haver a incorporação total pela incorporadora da incorporada; e, extinção
da incorporada, via incorporação integral, ainda que reversa.
No caso dos autos, o que se verifica é que não houve a demonstração, por parte da
Recorrente, do fundamento econômico do ágio relativo a aquisição da empresa PRISTINE.
Ao justificar a quantificação do ágio apurado na aquisição da empresa PRISTINE
superior ao ágio gerado na aquisição da REMIL pela KAVIEDES a Recorrente tece as seguintes
observações:
Assim, verificou-se que o valor efetivamente despendido pela KAVIEDES para
aquisição da REMIL não havia sido apenas correspondente ao valor desembolsado
para as vendedoras Coca-Cola Indústrias Ltda. (“Coca-Cola”), CMR Indústria de
Refrigerantes Ltda (“CMR”) e Itacan Refrigerantes Ltda. (“Itacan”), mas TAMBÉM
CONTEMPLAVA OS VALORES DE JUROS E VARIAÇÃO cambial incorridos
desde a aquisição da REMIL e arcados pela Kaviedes.
Como os juros foram estabelecidos com base em parâmetros de mercado, e a variação
cambial nada mais é do que o efeito da variação do preço do dólar dos EUA também
conforme o mercado, a RECORRENTE entendeu como razoável a inclusão desses
valores para se chegar ao preço final do negócio Tanto é assim que o valor acordado
pela RECORRENTE para a aquisição da PRISTINE (R$ 552.803.021,00) é
justamente a soma (i) dos saldos contábeis do empréstimo anteriormente
desembolsado pela SPAL para a KAVIEDES (R$ 372.729.775,00); (ii) das dívidas que
a KAVIEDES tinha junto às empresas Dixer (R$ 29.602.312,00), (iii) American
Participações (R$ 9.205.083,00), (iv) Kristine Overseas S.A. de CV (R$
127.258.852,00) e com os (v) Vendedores da REMIL (R$ 14.007.000,00).
Em suma, se foi necessário que a KAVIEDES tomasse empréstimos para a
aquisição da REMIL em 26/06/2008, quando da venda da PRISTINE, sucessora nos
negócios operacionais da REMIL, em 01/12/2008, obviamente deveriam ser
considerados os custos de tais empréstimos OU, sob o ponto de vista financeiro, A
VENDA DAS QUOTAS SE DARIA POR VALOR MENOR DO QUE O
EFETIVAMENTE DESPENDIDO PARA A AQUISIÇÃO.
É imprescindível destacar ainda, que a operação foi extremamente coerente, na medida
em que os valores pagos pela RECORRENTE à KAVIEDES, superiores ao custo de
aquisição geraram ganho de capital que foi oferecido à tributação, conforme informação
da própria KAVIEDES (fls. 2.675/2.679), solicitada pela RECORRENTE.
(...)
Enquanto a variação cambial do período foi de 47,73%, a variação do preço – entre
preço de REMIL e preço de PRISTINE – foi somente de 8,43%, muito razoável em
relação à condição de mercado, ou seja, à remuneração que se obteria aplicando os
recursos utilizados na compra da REMIL entre os meses de junho e dezembro de 2008.
Fl. 3651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

No entanto, não é segredo que investidores institucionais, ou seja, investidores de
grandes volumes de recursos, como seria o caso da RECORRENTE, obtém no mercado
financeiro rendimentos acima da taxa CDI, de tal maneira que o acréscimo de 8,43% no
preço cobrado pela KAVIEDES é mais do que razoável do ponto de vista de mercado.
Uma vez demonstrado que o preço cobrado pela KAVIEDES na venda das quotas da
PRISTINE refletiu nada mais, nada menos, do que as condições de mercado, não podem
prosperar o questionamento do v. acórdão recorrido (grifamos)
Embora longa, a transcrição das razões recursais fez-se necessária para
demonstrar que o fundamento econômico para o "ágio" apurado na empresa PRISTINE foi a
incidência de juros e variação cambial e não a expectativa de rentabilidade futura da referida
empresa.
De acordo com a recorrente, a variação cambial do período, seria uma
consequência do negócio anteriormente pactuado cujo ágio foi reconhecido pela fiscalização
como legítimo e fundamentado em expectativa de rentabilidade futura. Sendo assim, seria
legítima a constituição desse segundo ágio, uma vez que tais despesas foram contraídas para
aquisição anteriormente mencionadas. Nesse sentido, seria como se o segundo ágio fosse
acessório do primeiro.
No entanto, no ágio fundamentado em rentabilidade futura o foco está no
resultado. A rentabilidade futura é algo mensurável a partir de condições externas. Em outras
palavras, o comprador paga o preço por algo que ele espera que venha a ser concretizado. Como
esclarece LUIS EDUARDO SCHOUERI vale a seguinte regra: qualquer que seja o fato
posterior ao pagamento do ágio, não há como ter ele influído na decisão do comprador
tomada anteriormente. (SCHOUERI, Luiz Eduardo – Ágio em reorganizações societárias
(aspectos tributários). Ed Dialtética, São Paulo, 2012, p. 39).
Nesse ponto, a despesa decorrente da variação cambial não pode ser tomada como
fundamento para o ágio sobre rentabilidade futura.

2) DO ÁGIO INTERNO
A Recorrente questiona a conclusão do trabalho fiscal de que o ágio gerado entre
partes relacionadas, o denonimado "ágio interno", não seria vedado pela legislação tributária
antes da publicação da Lei no 12.973/2014.
A verdade é que, embora não existisse vedação expressa, a jurisprudência do
CARF, diante de uma série de situações concretas levadas à julgamento, identificou que, via de
regra, o ágio gerado internamente carecia de substância econômica.
Ao refutar as alegações do trabalho fiscal e da decisão recorrida, a Recorrente
insiste que o ágio seria legítimo, uma vez que a venda da empresa PRISTINE foi efetuada pelo
valor de mercado. Confira-se:

No caso em tela, conforme já esclarecido em mais de uma ocasião, o cálculo do preço
pago pela RECORRENTE para aquisição da PRISTINE (R$ 552.803.021,00)
considerou todos os custos de juros e variação cambial que foram necessários para a
aquisição anterior da REMIL pela KAVIEDES, bem como o fato de a SPAL estar
adquirindo uma empresa que já estava LIVRE DAS CONTINGÊNCIAS que a
REMIL possuía.
Mais uma vez, o preço pago pela RECORRENTE nada mais é do que a soma:
Fl. 3652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

Dos saldos contábeis do empréstimo anteriormente desembolsado pela SPAL para a
KAVIEDES (R$ 372.729.775,00); e Ora, o preço pago refletiu tudo que a KAVIEDES
teve que despender para adquirir o negócio da PRISTINE, bem como o custo do capital
aplicado pela KAVIEDES no negócio e não no mercado financeiro!
Vale destacar que, se os custos com juros e variação cambial tivessem sido arcados
diretamente pela RECORRENTE, a dedutibilidade teria sido imediata e não diferida em
cinco anos a título de ágio, tendo em vista que a RECORRENTE obteve lucro tributável
em 2008 (fls. 2.679/2.680).
Logo, tanto não se tratou de reorganização com cunho tributário, pois se a própria
RECORRENTE tivesse tomado os empréstimos para fazer a aquisição (empréstimos
esses que totalizariam R$ 180.073.247,00, se descontada a parcela de recursos que a
RECORRENTE emprestou para a KAVIEDES), as despesas de juros e variação
cambial teriam sido reconhecidas imediatamente pela RECORRENTE, e não sob forma
diferida como parte do ágio amortizado em cinco anos! Em suma, o procedimento
adotado pela RECORRENTE causou um benefício ao Erário, e não ao contrário.
Ao procurar justificar que a alienação da empresa se operou tomando por base o valor
de mercado, a Recorrente não fundamenta a existência do ágio, mas a existência d
despesas financeiras.

3) INEXISTÊNCIA DE “PREJUÍZOS” À FAZENDA PÚBLICA E APURAÇÃO DE GANHO DE
CAPITAL PELO ALIENANTE DA EMPRESA ADQUIRIDA COM SOBRE PREÇO FUNDADO EM EXPECTATIVA
DE RENTABILIDADE FUTURA.
Como bem observado pelo Conselheiro Luis Flavio Neto, no julgamento do
Processo no 10880.721862/2010-45, a pragmática do CARF, ao mesmo tempo que gravou
situações como indicativas de "abuso" que viciaria as operações e, por conseqüência,
destituiriam o direito de amortização do ágio, "resultou em progressiva indicação de ‘safe
harbours’, fatores que, quando presentes, evidenciariam à administração fiscal a legitimidade
fiscal dos negócios praticados pelo contribuinte, colocando-o em um porto seguro. Muitas vezes,
a presença de algum desses fatores resulta na consideração de uma operação como a priori
legítima.
Duas situações indicativas desses safe harbours seriam
a) a inexistência de prejuízo ao fisco;
b) apuração de ganho de capital pelo alienante da empresa adquirida.
Sendo assim, se uma restruturação societária não conduzir à minoração de ônus
tributário em comparação com aquele que seria suportado com a mais simples e direta absorção
da empresa adquirida pela adquirente e, inclusive, não multiplicar ou de alguma forma ampliar o
ágio, então a administração fiscal sequer teria interesse de agir. Como exemplo, é possível
observar a decisão a seguir, a qual confirmou a legitimidade da amortização fiscal do ágio:
“A efetivação da reorganização societária, mediante a utilização de empresa veículo,
não resulta economia de tributos diferente da que seria obtida sem a utilização da
empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de planejamento fiscal
inoponível ao fisco. O “abuso de direito” pressupõe que o exercício do direito tenha se
dado em prejuízo do direito de terceiros, não podendo ser invocada se a utilização da
empresa veículo, exposta e aprovada pelo órgão regulador, teve por objetivo proteger
direitos (os acionistas minoritários), e não violá-los.
Não se materializando excesso frente ao direito tributário, pois o resultado tributário
alcançado seria o mesmo se não houvesse sido utilizada a empresa veículo, nem frente
ao direito societário, pois a utilização da empresa veículo deu-se, exatamente, para a
Fl. 3653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

proteção dos acionistas minoritários, descabe considerar os atos praticados e glosar as
amortizações do ágio”(BANCO GMAC S/A Acórdão n. 1301001.224. Processo n.
16327.001482/201052)

Nesse mesmo sentido, no Processo Administrativo no 11070.722574/201439
decidiu a C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento nesse exato sentido, no
Acórdão no 1302.001.945, de relatoria do I. Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, publicado
em 22/08/2016, na qual foi dado integral provimento ao Recurso Voluntário deste Contribuinte,
para cancelar integralmente as exigências:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA. Se a despesa é elemento que compõe a base de cálculo, critério
quantitativo de um determinado fato imponível, o prazo decadencial para que o Fisco
efetue o lançamento fundado na glosa de tal despesa deverá ser contado em função
desse fato imponível, de tal forma que o dies a quo será inexoravelmente: ou a data do
fato imponível, se aplicável for o art. 150, § 4o do CTN; ou então, o primeiro dia do
exercício seguinte ao que Fisco poderia efetuar o lançamento relativo a este fato
imponível, se aplicável for o art. 173, I, do CTN.
SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. GLOSA DE DESPESA FINANCEIRA.
INDEVIDA.
É legítimo que a investidora no exterior pudesse optar entre adquirir diretamente a
participação em sociedade brasileira ou então aportar recursos em uma subsidiária
brasileira, para que esta adquirisse a participação desejada.
Afasta a acusação de simulação a constatação de que: se os valores
emprestados à subsidiária brasileira tivessem nela ingressado como
aumento de capital, não existiria as despesas financeiras com juros de
empréstimo questionadas na autuação, mas teria sido aumentada a base
de cálculo dos juros sobre capital próprio e, consequentemente, poder-
se-ia ter despesas maiores de JCP, in casu, em valores próximos aos
juros dos empréstimos pagos. (grifamos)

Por fim, é importante destacar que esta turma, no julgamento do Acórdão no 1402-
002.443, também já se manifestou (com outra composição) no sentido de que uma vez
demonstrado que a empresa poderia obter o mesmo resultado fiscal através de outros meios
lícitos não questionados pela fiscalização, evazia-se a acusação de planejamento fiscal não
oponível ao Fisco. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários
referentes a glosa de despesas financeiras a partir da sua efetiva dedução pelo
contribuinte, antes disso não há como se cogitar inércia do Fisco.
EMPRÉSTIMO UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
EMPRESA VEÍCULO. HOLDING. DEDUTIBILIDADE. SIMULAÇÃO. REAL
ADQUIRENTE
ESTRANGEIRO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
CONSTATAÇÃO
FISCAL.
Fl. 3654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

A desconsideração de atos e negócios jurídicos do contribuinte é medida extrema e
excepcional. Cabe ao Fisco a demonstração específica, devidamente comprovada, da
vantagem fiscal, obtida através da prática de atos ilícitos ou simulados.
Demonstrado que a empresa poderia obter o mesmo resultado fiscal através de outros
meios, plenamente lícitos, não questionados pela Fiscalização, esvazia-se a acusação de
planejamento tributário inoponível ao Fisco.
As mesmas despesas percebidas com empréstimo, contraído junto a empresa do grupo
situada no exterior, equivaleriam aos valores de JCP a serem pagos à sócia investidora,
dedutíveis, se esta tivesse optado por aportar o mesmo montante no capital social da
companhia.
As relações de endividamento internacional intragrupo são, per si, lícitas, devendo
observar as regras de subcapitalização após a vigência de tal regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida, desde que ausentes
arguições especificas e elementos de prova distinto

Do voto do Conselheiro Relator Caio César Nader Quintella destaca-se o seguinte
trecho:
Uma vez que nada impedia a DEERE & COMPANY de optar por integralizar a
totalidade do valor necessário para a operação de compra da participação societária, a
alegação central do lançamento de ofício, de que se procedeu a engenharia social e
planejamento tributário simulado, com intuito único de criar despesas dedutíveis na
contabilidade da Empresa autuada, esvazia-se por completo.
Isso pois, dentro da própria tese da prevalência da substância sobre a forma, ou
mesmo da relativização do princípio da legalidade, que recentemente têm se
escorado no art. 149, inciso VII, do CTN, para o desfazimento de atos e negócios dos
contribuintes, o Fisco necessita da demonstração de um binômio.
Tal binômio é composto pela conjugação da vantagem fiscal percebida pelo
contribuinte, com a perpetração de simulação ou abuso para tanto.
Retirado um dos seus elementos, não é mais lícito à Fiscalização o desfazimento ou a
desconsideração dos atos e negócios privados (caso contrário, estaria, então, a Fazenda
impondo a opção pela via legal mais onerosa ausência de simulação ou abuso ou
simplesmente comportando-se como guardiã das Leis Civil e Comercial ausência da
vantagem fiscal).(grifamos)
Dessa forma, é necessário reconhecer que também não é lícito à Fazenda Nacional
tributar mais a renda em questão do que seria tributado em comparação com o ônus que seria
suportado com a mais simples absorção da empresa adquirida pela adquirente.
Essas ponderações são importantes porque, como já exposto nos itens anteriores, a
Recorrente, desde a impugnação, alega que o sobrepreço por ela pago a título de ágio pela
aquisição da empresa PRISTINE não gerou qualquer prejuízo à fiscalização, uma vez que, se
deduzisse as despesas financeiras, teria uma situação mais favorável do que a situação fiscal
gerada com a amortização do ágio.
Alega, também, que a Alienante (KAVIEDES) apurou ganho de capital e
submeteu à tributação os valores recebidos em virtude do sobrepreço.
Fl. 3655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

Tais situações, embora não possam transformar o valor em ágio, podem
resguardar a situação da contribuinte. Isso porque, se comprovada a ausência de prejuízo à
fazenda, juntamente com a tributação do ganho de capital pela alienante, o lançamento seria
cancelado por ausência de interesse de agir por parte da fiscalização.
As alegações da contribuinte foram julgadas improcedentes pela decisão recorrida
por três motivos: a) os encargos monetários não incidiriam sobre o montante pretendido pela
então Impugnante; b) a despesa financeira não integra o preço do negócio, c) as despesas não
teriam sido comprovadas. Confira-se:
68. O argumento é improcedente. Não há que se falar em encargos monetários sobre R$
432.729.775,00, que correspondem à parte do preço do negócio que foi suportada pela
Impugnante, direta (R$ 372.729.775,00) ou indiretamente – dívida “liquidada por
confusão”, na incorporação da DIXER (R$ 60.000.000,00). Ou seja, do valor do preço
pago em 26/06/2008, R$ 495.839.409,27, restam apenas R$ 63.109.634,27 e R$
14.007.000,00, sobre os quais poderia haver incidência de juros, segundo o regime de
competência, nos limites dos termos contratados e mediante comprovação.
69. Ademais, os encargos porventura relacionados ao passivo da KAVIEDES não têm o
condão de justificar ágio por rentabilidade futura da PRISTINE (REMIL), tenha a
SPAL assumido ou não qualquer parcela do passivo.
70. Convém também anotar que sob nenhum “ponto de vista” despesas financeiras se
“convertem” em ágio, nem se confunde preço com ágio fundamentado em rentabilidade
futura, que também não decorre do que a “IMPUGNANTE entendeu como razoável”
(vide fls. 2496 a 2498).
71. Enfim, a referida despesa financeira não integra o preço do negócio; se comprovada,
o que não foi, poderia constituir despesa financeira sobre empréstimos a terceiros não
integrantes da relação jurídica lá estabelecida; independentemente de o recurso ter sido
aplicado nesta aquisição, em qualquer outro ativo, na quitação de passivo, ou mesmo
como capital de giro ou qualquer outra destinação.
Quanto à ausência de comprovação do pagamento dos valores, assim se
manifestou a decisão recorrida:
44. Com base nos documentos apresentados, o que fica comprovado é:  Na data da efetivaçã
transferem recursos para a KAVIEDES no montante, respectivamente de R$
329.050.000,00 e R$ 60.000.000,00.  Em 30/10/2008, véspera da segregação do ativo opera
cional da REMIL, datada de
01/11/2008, a SPAL transfere para a KAVIEDES recursos da ordem de R$
22.812.000,00.
45. Também não foi comprovado o pagamento às vendedoras da REMIL (COCA
COLA, CMR e ITACAN), nem à KAVIEDES.
46. Não foram apresentados documentos que comprovassem que as transferências
efetuadas pela SPAL para a COCA COLA, CMR e ITACAN, no total de RS
12.812.833,00 em 08/10/2009 com a finalidade de ‘pagamento de fornecedores’ se
referiam, na verdade, a quitação de mútuo. Aliás, não foi apresentado documento que
comprove os mútuos, nem as supostas credoras assinaram o título de assunção de dívida
celebrado entre a KAVIEDES e a SPAL.
47. Quanto aos extratos bancários da cliente AMERICAN PARTICIPACOES LTDA,
contêm registros de resgate de aplicação financeira em 28/11/2008 - RENDA FIXA
BBB – no valor de R$ 9.200.074,31, e aplicação de R$ 9.200.000,00 em 01/12/2008;
logo, não comprovam qualquer pagamento feito pela SPAL.
48. A KAVIEDES, por sua vez, não comprovou qualquer pagamento.
Fl. 3656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

49. A Autoridade Fiscal tomou por comprovação do pagamento pela aquisição da
REMIL as Cláusulas 3.2 a 3.4 do Contrato de Quota Purchase Agreement, ou seja,
considerou paga a aquisição em função de ter havido a transferência das quotas (fl. 53):
(...)
50. Somando todos os documentos apresentados relativos a desembolsos da SPAL
(incluindo o desembolso da DIXER que veio a ser incorporada) se chega ao total de R$
424.474.833,00.
Segue resumo:

51. Quanto ao valor de R$ 14.007.000,00, devidos pela KAVIEDES, junto aos
vendedores da REMIL, foi apresentado contrato particular de assunção de dívida entre a
SPAL e KAVIEDES em 01/12/2008, fls. 1405/1406, constando que:
“CONSIDERANDO QUE em 30 de maio de 2008, Kaviedes celebrou um Quota
Purchase Agreement ("Contrato de Compra de Quotas") com Coca-Cola indústrias
Ltda, CMR Indústria de Refrigetantes Ltda, Itacan Refrigerantes Ltda (as
"Vendedoras"), através do qual a KAVIEDES assumiu diversas obrigações, dentre as
quais a de eventualmente efetuar um pagamento às Vendedoras de acordo com a
Cláusula 2.3 do Contrato de Compra de Quotas, o qual veio a se apurar, no valor de RS
14.007.000,00 (Quatorze milhões e sete mil reais);
52. No entanto, não consta nos autos o acordo entre o Comprador e os Vendedores
sobre itens de que trata a Cláusula 2.3 do Contrato de Compra de Quotas, bem como o
contrato, assinado por LUIZ e EDUARDO, representantes da SPAL não possui
anuência dos credores, (TVF fl. 52) representantes das Vendedoras, quando o artigo 299
do Código Civil requer o consentimento expresso do credor.
De acordo com trecho da decisão acima transcrito, teriam sido comprovados os
seguintes valores:
a) Na data da efetivação da compra da REMIL, 26/06/2008, a SPAL e a DIXER
transferem recursos para a KAVIEDES no montante, respectivamente de R$ 329.050.000,00 e
R$ 60.000.000,00 b) Em 30/10/2008, véspera da segregação do ativo operacional da REMIL,
datada de 01/11/2008, a SPAL transfere para a KAVIEDES recursos da ordem de R$
22.812.000,00.
Permaneceriam sem comprovação os seguintes valores;
Fl. 3657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

a) os pagamentos às vendedoras da REMIL (COCA-COLA, CMR E ITACAN) e
à KAVIEDES;
b) não foram apresentados documentos que comprovassem que as transferências
efetuadas pela SPAL para a COCA COLA, CMR e ITACAM com a finalidade "pagamento à
fornecedores" se referiam, na verdade, a quitação de mutuo;
c) Não foi comprovada a anuência dos credores quanto ao título de assunção de
dívida celebrado entre a KAVIEDES e a SPAL.
Diante do exposto, como pondera a Recorrente, a rigor, não se pode falar em
ausência de comprovação do pagamento, pois do total de comprovantes analisados pelo (R$
424.474,754,00) o acórdão recorrido reconheceu a comprovação de 97% dos pagamentos (R$
411.862.000,00) e apenas 2,83% (R$ 12.612.754,00) não teriam sido comprovados.
No entanto, ainda que se admita a comprovação do pagamento, o trabalho fiscal
se limitou a analisar o sobrepreço pago pela Recorrente como ágio. E, partindo dessa premissa,
corretamente concluiu que de ágio não se tratava por ausência de fundamento econômico de
expectativa de rentabilidade futura.
Tendo em vista a alegação da Recorrente de que o sobrepreço pago pela
Recorrente como ágio equivalem à despesas financeiras e que estas seriam aptas a justificar o
sobrepreço na venda da empresa PRISTINE, esta turma , por meio da Resolução 1402-000.866,
decidiu converter o julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade fiscal
prestasse os seguintes esclarecimentos:
a) O montante superior ao registros dos ativos e demais bens do patrimônio liquido
equivale ou se aproxima do valor das despesas financeiras e demais encargos
correspondente aos empréstimos envolvidos na transação, bem como se houve
pagamento de Imposto de Renda sobre ganho de capital em ambos os ágios pela
alienante KAVIEDES, manifestando-se por meio de relatório conclusivo;
b) Dê vista ao contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

Em resposta, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes (DEMAC/SPO) – Divisão de Fiscalização, elaborou o relatório de fls. 3534/3549,
no qual concluiu:
De fato, se a comparação for feita com base nos valores totais investidos, temos, de um
lado um investimento total realizado pela KAVIEDES para aquisição da REMIL no
valor de R$ 509.839.416,27, e de outro, um investimento total realizado pela SPAL para
aquisição da PRISTINE no valor de R$ 552.803.021,49, perfazendo uma diferença de
R$ 42.963.605,22. Neste caso, as despesas financeiras e de variação cambial incorridas
pela KAVIEDES no montante de R$ 76.239.606,74 são mais que suficientes para
justificar a diferença calculada. (fls. 3546)
De fato, somando-se os valores de R$ 59.616.161,24 (IRPJ) e R$ 20.368.708,15
(CSLL) hipoteticamente calculados, tem-se um total de R$ 79.984.869,39, inferior aos
R$ 103.367.330,36 (R$ 76.809.147,25 [IRPJ] + R$ 26.558.183,11 [CSLL]) que
efetivamente foram apurados na DIPJ da SPAL. (fls. 3547)
Em seguida, a diligenciada responde ao questionamento quanto ao pagamento de
imposto de renda sobre ganho de capital por parte da KAVIEDES. Vejamos
(...)
Resumindo as informações acima prestadas, tem-se no cálculo do ganho de capital
apresentado pela KAVIEDES um valor de alienação de R$ 552.803.000,00 (R$ 104.561
+ R$ 344.842), subtraído de um custo de aquisição de R$ 449.403.000,00 (R$ 9.205 +
Fl. 3658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

R$ 29.602 + R$ 127.259 + R$ 372.730 + 12.613 + 1.394), resultando num ganho de
capital de R$ 103 milhões.
Entretanto, analisando novamente a DIPJ da KAVIEDES referente ao ano-calendário de
2008, apresentada pela diligenciada e reproduzida no quadro por ela elaborado,
verificamos que o resultado líquido do período foi negativo, vejamos a seguir:
(...)
Observe que os R$ 103.242.749,04 lançados como Ganhos na Alienação de
Participação Societárias foram absorvidos pelas próprias despesas financeiras (R$
28.587.169,29) e variações cambiais (R$ 47.652.436,00) já analisadas, bem como por
uma amortização contábil do ÁGIO PRISTINE (R$ 22.989.479,82), por uma
equivalência patrimonial negativa (R$ 11.972.055,11) e por despesas operacionais (R$
1.183.122,62), resultando em Prejuízo de R$ 9.141.513,80.
Já na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo de CSLL, foram anulados os efeitos
da equivalência patrimonial (adicionando-se R$ 11.972.055,11), resultado em uma base
de cálculo do IRPJ e da CSLL de apenas R$ 2.830.541,31.
(...)
Considerando que o ganho de capital de R$ 103.242.749,04, seria esperado um
recolhimento de R$ 25.786.687,26 de IRPJ (15% + 10% de adicional) e R$
9.291.847,41 de CSLL (9%), totalizando R$ 35.078.534,67 de tributos pagos.
Entretanto, a base de cálculo de R$ 2.830.541,31 apurada pela KAVIEDES resultou
numa apuração de IRPJ no valor de R$ 683.635,33 e de CSLL no valor de R$
254.748,72, totalizando R$ 938.384,05 de tributos.
Compulsando-se a DCTF da KAVIEDES, referente ao 2o semestre de 2008 (fls.
3529/3533), verifica-se que estes valores foram lá lançados como tendo sido pagos. No
entanto, tais valores representam apenas 2,68% da tributação esperada para o ganho de
capital auferido.

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 3557/3575, na qual
afirma que a diligência, embora tenha alegado ausência de recolhimento sobre o ganho de capital
nas duas operações reconheceu que:
a) Sim, o sobrepreço pago pela RECORRENTE na aquisição da PRISTINE, em
comparação ao preço pago pela KAVIEDES na aquisição da REMIL, tem uma
correlação direta com os gastos financeiros incorridos no período entre uma e outra
aquisição;
b) Sim, a KAVIEDES ofereceu 100% do ganho auferido à tributação, e os IRPJ e CSLL
pagos refletem a aplicação da legislação tributária, que permite até os dias atuais o
abatimento das perdas e prejuízos operacionais do próprio ano com o ganho de capital
auferido na venda de participação societária.

Verifica-se, portanto, que o Relatório de diligência confirmou que o valor
atribuído ao ágio, de fato, corresponde às despesas financeiras alegadas pela Recorrente. Da
mesma forma, o relatório atesta o pagamento dos valores.
A questão controversa refere-se ao pagamento ganho de capital pela empresa
Kaviedes. Quanto a esse ponto, o relatório conclui que
7. Da Conclusão:
Considerando as informações apresentadas pela diligenciada, bem como os documentos
acostados no processo, salvo melhor juízo, entendo ser possível responder aos dois
quesitos apresentados da seguinte forma: (1) o montante superior aos registros dos
ativos e demais bens do patrimônio líquido se aproxima do valor das despesas
Fl. 3659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

financeiras e demais encargos correspondentes aos empréstimos envolvidos na
transação e (2) não houve pagamento de IRPJ e da CSLL sobre a totalidade do ganho de
capital auferido pela KAVIEDES, referente à operação em análise (foram pagos apenas
R$ 938 mil dos R$ 35 milhões que seriam esperados, ou seja, apenas 2,68%).

Pela leitura do relatório fiscal de diligência, verifica-se que delegacia de origem
confirma que, de acordo com as informações constantes da DIPJ da KAVIEDES, o ganho de
capital foi incluído no resultado de exercício (fls. 3548)

Sendo assim, a Recorrente evidenciou que o ganho de capital foi devidamente
oferecido à tributação pela KAVIEDES, sendo que, após as deduções de despesas, dentre as
quais as despesas financeiras e de variação cambial – adições e exclusões ao lucro real, houve o
recolhimento de R$ 684.000,00 a título de IRPJ e de R$ 255.000,00 a título de CSLL.
Porém, após tal afirmação, a D. Autoridade Fiscal entendeu que o cálculo não
esclarecia a natureza do valor lançado. Desse modo, considerou o cálculo apresentado pela
KAVIEDES nos autos do processo administrativo no 16561.720029/2018-23, o qual igualmente
evidencia um ganho de capital no valor de R$ 103.242.749,04. Diante desse fato ao analisar
novamente a DIPJ da KAVIEDES referente ao ano-calendário de 2008, apresentada pela
Recorrente verificou que o resultado líquido do período foi negativo (fls. 3458):
Fl. 3660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

Ao analisar os dados acima descritos, a autoridade fiscal afirmou que
considerando que o ganho de capital de R$ 103.242.749,04, seria esperado um recolhimento de
R$ 25.786.687,26 de IRPJ (15% + 10% de adicional e R$ 9.291.847,41 de CSLL (9%)
totalizando R$ 35.078.534,67 de tributos pagos. Entretanto, a base de ca ́culo de R$
2.830.541,31 apurada pela KAVIEDES resultou numa apuração de IRPJ no valor de R$
683.635,33 e de CSLL no valor de R$ 254.748,72 totalizando R$ 983.384,05 de tributos.
Diante do exposto, concluiu que “não houve pagamento de IRPJ e da CSLL sobre
a totalidade do ganho de capital auferido pela KAVIEDES , referente à operação em análise.
Ao reanalisar a DIPJ da KAVIEDES, a autoridade fiscal reconhece que houve o
lançamento do ganho de capital no cálculo do lucro líquido, mas desconsidera tal fato houve
prejuído. Vale dizer, a fiscalização desconsiderou a tributação do ganho na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, porque após as adições e exclusões o resultado foi uma
tributação inferior àquela que existiria se o ganho de capital fosse tributado isoladamente.
O Decreto-lei no 1.598/77 dispõe que o ganho resultado da alienação de bens do
ativo permanente deve ser computado na determinação do lucro real (redação vigente à época):
Art 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§
4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente.

A mesma redação pode ser encontrada no Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, vigente à época):
Fl. 3661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por
perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do
ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).

Sendo assim, como corretamente alega a Recorrente, para chegar a conclusão de
que teria havido o recolhimento de apenas 2,68% do que seria devido à título de IRPJ/CSLL
sobre o ganho auferido, a autoridade fiscal desconsiderou que o ganho de capital não é tributado
isoladamente, na medida em que comparou o IRPJ/ CSLL pagos pela KAVIEDES com o IRPJ/
CSLL que seria devido caso o ganho de capital tivesse sido tributado de forma isolada.
No entanto, o ganho de capital é apurado de tributado juntamente com as demais
receitas tributáveis e despesas dedutíveis, Sendo assim, os valores de IRPJ/CSLL somente fariam
sentido se a totalidade das despesas incorridas pela KAVIEDES fossem indedutíveis e não
houvesse qualquer exclusão. Esse entendimento é corroborado pela Receita Federal, conforme se
verifica pela solução de consulta abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
GANHO
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO
DE
INVESTIMENTOS.
CONTABILIZAÇÃO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO
REAL. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
O ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante classificados como
investimentos, quando contabilizado no patrimônio líquido, será computado no lucro
real mediante adição ao lucro líquido.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 198, DE 10 DE JUNHO DE 2019. Dispositivos Legais: Decreto Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 2o, alínea "b", e art. 31, caput; art. 62, II, da Instrução Normativa RFB no
1.700, de 2017.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, entendo evidenciado que a operação discutida nos autos não se
deu com o propósito de economia fiscal, motivo pelo qual, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Declaração de voto

Conselheiro: Marco Rogério Borges

No presente processo, a posição vencedora foi da relatora, no que tange ao recurso
voluntário do contribuinte. Contudo, vencido, ouso, muito respeitosamente, expor minha posição
pertinente ao caso concreto, de forma bem sucinta.
Da operação em análise nos autos, destaca-se que há dois ágios gerados:
Fl. 3662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720236/2016-16

- 1o momento – aquisição dos ativos da Remil, pela Kaviedes, a qual atuou, como
fiz a fiscalização, como empresa veículo;
- 2o momento – os ativos da Remil são levados à Pristine (empresa criada para
esse fim), e transferidos à Spal (recorrente). Há uma majoração intragrupo deste ágio neste
momento. Aqui, há, nitidamente, um ágio interno.
Cabe ressaltar que os ágios foram fundamentados na expectativa de rentabilidade
futura. Contudo, nem a Kaviedes e nem a Pristine tinham lastro financeiro para a operação,
recursos estes providos pela recorrente (Spal).
Ambos os tipos de ágio (empresa veículo e ágio interno) tem farta jurisprudência
deste CARF de que não são admitidos como dedutíveis para fins da apuração do IRPJ e CSLL.
Despiciendo maiores aprofundamentos disto, pois para se tornar dedutível o ágio, cabe atender
os requisitos da legislação pertinente, o que não se vê no caso concreto.
Outra alegação da recorrente para a tese de que não houve prejuízo ao erário,
envolve que teria tido despesas financeiras, que se converteram em ágio. A posição da relatora,
em linhas gerais, acolheu tal posicionamento da defesa. Contudo, é totalmente descabido esta
tentativa de equivaler despesas financeiras como ágio, pois teríamos problemas que devem ser
verificados de quem são estas despesas, bem como os seus efeitos, algo não tratado nos autos.
Assim, tal alegação não tem o condão de justificar a operação, da forma como foi
feita pelo contribuinte, o que foi demonstrado pela fiscalização que foi um planejamento
tributário abusivo, e, sendo fiscalizado e autuado, muda a tese para “sem prejuízo ao erário”,
algo que não foi explorado durante o procedimento fiscal, se considerássemos válida tal linha de
defesa.
O fato é se as operações atendem aos requisitos legais para a sua dedutibilidade ou
não!

(Assinado digitalmente)
Marco Rogerio Borges

Fl. 3663
DF CARF MF
Documento nato-digital